Tribunal: TJMT
Processo: 1000872-53.2018.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000872-53.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.063.171-11 (APELANTE), ELYSSON GALVAO SUZUKI FILIPIN DE SENA - CPF: 949.852.861-68 (ADVOGADO), KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.063.171-11 (ADVOGADO), JOAO PEREIRA CERVANTE - CPF: 487.728.361-72 (APELADO), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), JOSIANE LETICIA DECESARO - CPF: 043.482.341-40 (ADVOGADO), PEDRO JUSTINO JUNIOR - CPF: 053.993.721-50 (ADVOGADO), JOSIANE LETICIA DECESARO - CPF: 043.482.341-40 (ADVOGADO), KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.063.171-11 (ADVOGADO), KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.063.171-11 (APELADO), JOAO PEREIRA CERVANTE - CPF: 487.728.361-72 (APELANTE), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), PEDRO JUSTINO JUNIOR - CPF: 053.993.721-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AD EXITUM – DESISTÊNCIA DO AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PELO REQUERIDO – FRUSTRAÇÃO DO CONTRATO – CONSULTORIA E ASSESSORIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA PACTUAÇÃO DE VALOR – PRO BONO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DO REQUERIDO.

1- Incontroversa a relação jurídica mantida entre as partes, firmados em contrato de prestação de serviços advocatícios e de honorários profissionais, cujo objeto era, conforme a cláusula primeira, prestar seus serviços profissionais na defesa dos direitos e interesses da pessoa ora contratante para o fim específico para ingressar com reclamação Trabalhista, junto a vara do trabalho de Água boa, MT.

2 - Fato é que não se efetivou os termos pactuados em contrato, ante a desistência do cliente ao ajuizamento da reclamatória trabalhista, frustrando assim as obrigações assumidas por ambas as partes.

3 - Ambas as partes assumiram obrigações para si, certo é que não é dado a um dos contratantes, antes de adimplir a obrigação assumida, o direito de exigir do outro a parcela a que este se obrigou.

4 - Entendo à toda evidência dos autos que a relação preparatória mantida entre as partes, se mostrou pro bono, gratuita, haja vista inexistir nos autos qualquer tratativa das partes com a fim de valorar os serviços de consultoria/assessoria pré constitutivas a ação trabalhista.

5 – Recursos conhecidos e Provido do Requerido. Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por ambas as partes em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, MT, que na “AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” de no 1000872-53.2018.8.11.0044 ajuizada por KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA em face do JOAO PEREIRA CERVANTE, que ao final JULGOU PARCIALMENTE a ação para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 2.689,52 (dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), a título de honorários advocatícios, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da data do trânsito em julgado.

Condenou o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Insatisfeitos ambas as partes interpuseram recurso de apelação cível.

Nas razões recursais a apelante KÁSSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA SORANZO (ID no 159050425) alegou que o valor arbitrado é mínimo e parcial, determinado em tabela da OAB apenas acerca da elaboração da reclamatória trabalhista, sendo omissa quanto às consultorias prestadas (5).

Requer a reforma da sentença, a majorar o valor arbitrado quanto ao serviço advocatício de elaboração da petição inicial, e a incidência dos juros de mora a partir da citação.

Já o requerido/apelante JOAO PEREIRA CERVANTE, em arguiu em suas razões recursais sob o ID no 159050430, preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o juízo do feito após indeferir a nomeação de defensor público, determinou a intimação por meio eletrônico, e mesmo ante ao teor do oficial de justiça de negativa da citação do requerido nos autos, o juízo da causa decretou sua revelia, julgando a causa sem possibilitar apresentação de defesa, o que lhe tolheu o direito ao contraditório.

Requer seja anulada a sentença de primeiro grau.

No mérito, sustentou que não há nos autos qualquer prova de que os serviços tenham se quer sido executados, como minutas ou qualquer outro documento, hábil a comprovar qualquer labor. Combateu tese autoral de que o agendamento da consulta por si só como se vislumbra na Ata notarial, não comprova que o requerido compareceu ao consultório para fazer uso dos serviços da requerente.

Afirmou que os honorários fixados pelo juízo a quo não guardam proporcionalidade, devendo ser reduzidos para uma unidade de URH prevista na tabela de honorários da OAB-MT vigente à época dos serviços advocatícios.

Requer seja conhecido e provido o recurso, para em reforma da sentença , seja julgada improcedente a ação e/ou seja reduzida a condenação aos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pelo requerido sob o ID no 159049908, e pela requerente sob o ID no 159049910.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA, em face de JOAO PEREIRA CERVANTE, na qual o Juízo da 1a Vara cível da comarca de Paranatinga, MT, arbitrou os honorários em R$ R$ 2.689,52 (dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), a título de honorários advocatícios, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da data do trânsito em julgado.

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Na causa de pedir a autora funda-se na alegação de que em virtude dos trabalhos prestados pela advogada no ingresso de reclamatória na Justiça do Trabalho, consultoria e assessoria nas datas compreendidas entre 14/03/2018 a 02/04/2018, onde após o estudo realizado, o requerido desistiu de ingressar com a ação reclamatória e se negou a pagar pelos serviços prestados, apesar de notificado extrajudicialmente.

Requer o arbitramento dos honorários advocatícios pelos serviços prestados de assessoria jurídica.

Pois bem, conheço dos recursos, presente os pressupostos de admissibilidade.

Assim a priori, necessário a análise da preliminar arguida pelo recorrente.

- PRELIMINAR

- DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Conforme registrado, o apelante fundou sua defesa que o juízo do feito cerceou direito de defesa sob o argumento de que, após indeferir a nomeação de defensor público, determinou a intimação por meio eletrônico, e mesmo ante ao teor do oficial de justiça de negativa da citação do requerido nos autos, o juízo da causa decretou sua revelia, julgando a causa sem possibilitar apresentação de defesa, o que lhe tolheu o direito ao contraditório.

Pois bem. Analisando os autos, ao dar parcial procedência à demanda o MM. Juízo de primeiro grau firmou e fundamentou decisão em documentos e provas dos autos a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico firmado nos elementos dos autos, indicam na desnecessidade de provas outras.

Assim, compulsando os autos, a situação se mostrou única e singela controvérsia acerca dos fatos, a qual buscou a requerente o arbitramento dos honorários advocatícios pelos serviços prestados ao requerido, que inobstante tenha cumprido com sua assessoria jurídica nas datas compreendidas entre 14/03/2018 a 02/04/2018, o requerido desistiu de ingressar com a ação reclamatória e se negou a pagar pelos serviços prestados.

Neste contexto, em revisita aos autos me deparei com a decisão do juízo a quo (ID no 159050390) de efetiva nomeação do defensor público, que após devidamente nomeado (ID no 159050400), manifestou nos autos pela intimação pessoal do requerido para que contate o Núcleo da Defensoria (ID no 159050401) a fim de se averiguar, se o cidadão enquadra nos critérios de hipossuficiência econômica, conforme estabelece a Resolução No 90/2017-CSDP.

Consta em certidão de ID no 159050410 a devida intimação do requerido a para comprovar a hipossuficiência de recurso que o impossibilita de contratar um advogado, no prazo de 05 (cinco) dias, contudo, escoado o prazo, a parte deixou de manifestar os documentos comprobatórios da sua hipossuficiência econômica, muito menos justificou a ausência.

Assim por corolário, o juízo indeferiu o seu pedido de nomeação de defensor público (ID no 159050412), e posteriormente sua intimação para apresentar contestação.

Destarte, devidamente intimado nos autos, para comprovar por documentos da sua condição de hipossuficiência financeira, deixou de aportar e comprovar da sua condição, situação que me levar a entender inocorrência de possível ato judicial em cerceamento de defesa do requerido.

Isto porque entendo que o requerido ao comparecer espontaneamente nos autos, em documento de Termo de audiência de conciliação (ID no 159050385), a partir deste momento a parte apelante passou a integrar a lide, vez que, por disposição do art. 239, §1o, CPC, restou suprida a falta de citação.

Por conseguinte, a meu viso entendo por afastar a alegada nulidade processual, em consonância a jurisprudências de nossos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DEMARCATÓRIA - DECRETAÇÃO DA REVELIA - COMPARECIMENTO ESPOTÂNEO DO RÉU EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - INÍCIO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO - DATA DO COMPARECIMENTO AOS AUTOS DE ORIGEM - PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAR DEFESA - REVELIA CONFIGURADA -DECISÃO MANTIDA. Nos termos do art. 239, §1°, do CPC, "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução". Constatado que o réu compareceu em audiência, acompanhado de procurador devidamente constituído, tem-se configurado o comparecimento espontâneo, a teor do §1°, do art. 239 do CPC. Inicia-se o prazo de 15 dias úteis para apresentar contestação a partir da data do comparecimento espontâneo do réu, sob pena de revelia (art. 344, CPC). Não há que se falar em devolução do prazo para apresentar defesa quando transcorrido o prazo de 15 dias úteis, bem como não verificada a nulidade arguida pela parte. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.108677-2/001, Relator: Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2021, publicação da súmula em 14/09/2021).

Neste importe hei de rejeitar a preliminar.

É como voto.

-DO MÉRITO

Como salientado dos autos pelo juízo da causa o fato da relação jurídica entre as partes restou incontroversa, firmado pelo contrato de prestação de serviços advocatícios e de honorários profissionais, cujo objeto era, conforme a cláusula primeira, prestar seus serviços profissionais na defesa dos direitos e interesses da pessoa ora contratante para o fim específico para ingressar com reclamação Trabalhista, junto a vara do trabalho de Água boa, MT.

Contudo, tem-se dos autos que o requerido desistiu de ingressar com a ação reclamatória, e dessa forma, a requerente procura com a presente ação promover o arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços de consultoria e assessoria exercida no período de 14/03 a 02/04 de 2018.

Pois bem, a despeito de ter havido a efetiva contratação e em que pesem todas as alegações tecidas por ambas as partes, recorrentes, tenho que razão assiste ao requerido, a impor consequentemente ser reformada a sentença vergastada.

Isso porque, é patente que, muito embora reste de todo incontroverso que foi firmado entre as partes do contrato de prestação de serviços advocatícios, fato é que não se efetivou os termos pactuados em contrato, ante a desistência do cliente ao ajuizamento da reclamatória trabalhista, frustrando assim as obrigações assumidas por ambas as partes.

Consigno que tratando-se do contrato em testilha de negócio jurídico sinalagmático, no qual ambas as partes assumiram obrigações para si, certo é que não é dado a um dos contratantes, antes de adimplir a obrigação assumida, o direito de exigir do outro a parcela a que este se obrigou.

Dessa maneira, forçosa a conclusão de que os apelantes/requerentes não se desincumbiram do seu ônus de prova, nos termos do disposto no art. 373, I do CPC/2015, a comprovar todos os fatos constitutivos do seu direito, não fazendo jus, por conseguinte, ao recebimento dos aludidos honorários.

Ainda que os apelantes insistam pela cobrança da relação mantida com o requerido de consultoria e assessoria, ao fim de ingressar com reclamação trabalhista, porém, o fato é que, do arcabouço probatório não permite concluir, sequer indiciariamente, pela prática de quaisquer outros atos ou serviços prestados pelos autores e contratados pelo requerido, a merecer a contraprestação dos honorários advocatícios, a não ser aqueles que, de forma comprovadamente graciosa, fora efetivamente executado em assessoria/consulta.

Entendo à toda evidência dos autos que a relação preparatória mantida entre as partes, se mostrou pro bono, gratuita, haja vista inexistir nos autos qualquer tratativa (cobrança) das partes com a fim de valorar os serviços de consultoria/assessoria pré constitutivas a ação trabalhista.

Deveras, nas circunstâncias da relação mantida entre as partes, entendo claramente que os autores prontamente ofereceram os seus serviços profissionais ao requerido, pois tinham como interesse, exclusivo, futuro, o ajuizamento da reclamação trabalhista, donde em contrato, retiraria todo valor em forma de remuneração devida pelo cliente em honorários contratuais, em contraprestação ao serviços jurídicos prestados.

Nesse senti jurisprudência do c. TJSP:

“MANDATO AÇÕES DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JULGADAS EM CONJUNTO. DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA APELO DO AUTOR - CONTRATO VERBAL. A prestação de serviços profissionais, em tese e a princípio, pressupõe a obrigação de remuneração pecuniária, pois, como cediço, a ninguém é dado valer-se dos serviços de outrem sem a devida contraprestação, exceto, evidentemente, quando os serviços são contratados pro bono. Em casos tais, compete ao réu a demonstração de que os serviços foram pactuados de forma gratuita. Sucede que, in casu, embora inconteste a prestação de serviços advocatícios prestados pelo autor aos réus, os elementos de convicção constantes dos autos conduzem à conclusão de que tais serviços se deram pro bono, ou seja, gratuitamente não só à Associação e Condomínio, como também aos próprios condôminos. Com efeito, convém observar que o próprio autor admitiu que não foram convencionados horários advocatícios entre as partes por ocasião da contratação. Tampouco alegou que a qualquer momento os réus tenham sido alertados quanto à modificação da prática que vinha sendo habitualmente por ele adotada ao longo do tempo, com relação à defesa dos interesses de todos os integrantes do condomínio/associação, quanto à isenção de custos na defesa dos interesses daquele conglomerado de pessoas. Nesse sentido, convém observar que segundo consta dos autos, foi o próprio autor quem ofereceu seus serviços profissionais aos réus, pois já tinha em mira o ajuizamento dos embargos de terceiro objetivando a defesa de sua propriedade Os réus, por sua vez, insistem que o autor, "na época, deixou claro a todos os titulares das unidades do Condomínio Itália que nenhum custo lhe seriam atribuídos" (sic), requerendo, outrossim, a produção de prova oral, para comprovação da tese por eles defendida. É verdade que tal afirmação foi contrariada em réplica. Contudo, conquanto intimado a especificar provas, o autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide, não se interessando pela dilação probatória, o que era imprescindível in casu para demonstrar o quanto por ele alegado. Destarte, forçoso convir que o autor, ora apelante, sucumbiu no ônus probatório em relação aos fatos articulados na inicial, ônus que a toda evidência lhe competia, ex vi do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC. Com efeito, havendo dúvida quanto ao fato constitutivo do direito invocado pelo autor, a improcedência da ação é medida que se impõe. Recurso improvido”. (TJSP; Apelação Cível 1001520-70.2018.8.26.0511; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Rio das Pedras - Vara Única; Data do Julgamento: 17/03/2022; Data de Registro: 17/03/2022).

Neste norte, se assim não fosse, competia aos requerentes, em seu ônus de prova constitutiva de seu direito (art. 373, inc. I do CPC) a demonstração dos termos em cobrança dos serviços de consultoria/assessoria prestadas ao então cliente/requerido. Inexistem nos autos tais documentos probatórios.

Desta forma, denota-se dos documentos dos autos, que apesar de se comprovar o agendamento das consultas em conservas via aplicativo eletrônico whatsapp, não há qualquer menção de sua efetiva realização, a quantida efetivada, e ainda, menção do valor em cobrança por cada reunião realizada. Sobrelevo que o requerido sequer se beneficiou dos serviços prestados.

À toda evidência dos autos, havendo dúvida quanto ao fato constitutivo do direito invocado pelos autores, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Diante dessas considerações, CONHEÇO dos recursos e DOU PROVIMENTO a apelo do requerido, pare em reforma da sentença de primeiro, Julgar Improcedente os pedidos da inicial, nos moldes do artigo 487, I do CPC.

Em razão do novo resultado da demanda, vencidos os autores, inverto os ônus sucumbenciais, condenando-os ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, (art. 85, §2o, do CPC). Suspensa a exigibilidade em face dos autores estarem litigando sob os auspícios da Justiça Gratuita (Lei 1.060/5O c/c art. 98 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023